Tribunal: TJDFT
Processo: 0738837-40.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0738837-40.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTAMIR SANTOS FILHO APELADO: JUIZO DA VARA DE REGISTROS PUBLICOS DO DF D E S P A C H O Preliminar de Recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre a preliminar suscitada em sede do parecer ministerial e ao ID 78511483, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator